Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-22.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe

:

Apelação

n.º 8000018-22.2024.8.05.0229

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante(s) : Weslei Henrique dos Reis dos Santos

Advogado : Lucas de J. O. Barreto (OAB/BA nº 49.932)

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu o réu como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo tráfico de drogas, e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela posse irregular de arma de fogo.

2.
Recurso em cunho parcial, apenas quanto à condenação pelo tráfico de drogas, buscando absolvição por ausência de provas ou, sucessivamente, desclassificação do delito para posse destinada a consumo próprio e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. Quest
ões
em discussão.

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) saber se é cabível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir.

4.
O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos.

5
.
Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos virtuais a apreensão com o réu de cerca de 37,22g (trinta e sete gramas e vinte e dois centigramas) da droga popularmente conhecida como cocaína, fracionada em 30 (trinta) trouxas, 15,33g (quinze gramas e trinta e três centigramas) da mesma droga, fracionada em 21 (vinte e um) pinos, além de 54,21g (cinquenta e quatro gramas e vinte e um centigramas) da droga popularmente como maconha, sob a forma prensada, balança de precisão e sacos plásticos, em típicas circunstâncias de destinação à mercancia ilícita, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

6.

A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes -, e a Defesa não produz nenhuma comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de qualquer intento deliberado daqueles em prejudicar o acusado. Precedentes do STJ.

7.
Eventuais divergências periféricas nos depoimentos dos policiais, sem alcançar o cerne da imputação delitiva, não têm o condão de os fragilizar como elementos de convicção, especialmente quando referentes a detalhes secundários da ocorrência.

8.
Reconhecida a adequação da conduta ao crime de tráfico de drogas, queda-se, por corolário lógico, afastada a possibilidade de sua desclassificação para a posse de entorpecentes para próprio consumo, notadamente quando o réu, em juízo, negou sua propriedade e que delas fosse usuário.

9.
Em compasso com a sólida compreensão firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando com o réu são apreendidos, além das drogas em si, petrechos típicos da traficância e, sobretudo, arma de fogo e munições, conduta pela qual igualmente condenado.

IV. Dispositivo e tese.

10.
Recurso não provido.

Tese
(s)
de julgamento:
“1. A palavra de policiais é meio idôneo de prova para o alcance da condenação, desde que em harmonia com demais elementos constantes nos autos. 2. “A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige a não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, o que é afastado com a apreensão, simultânea às drogas, de arma de fogo, munição e variados petrechos típicos da atividade mercantil permanente.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 155 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8000018-22.2024.8.05.0229
, em que figuram, como Apelante,
Weslei Henrique dos Reis dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator